Tribunal: TJDFT
Processo: 0741181-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E ENCAMINHAMENTO À ADOÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS GENITORES. CRIANÇA COM SAÚDE FRAGILIZADA. RISCO PARA O INFANTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. ART. 227 DA CF/88. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de destituição do poder familiar, que deferiu o pedido de suspensão do poder familiar dos genitores do menor, determinando seu imediato cadastramento para adoção. 1.1. Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão, com a revogação da determinação de cadastramento do infante para adoção, e retomada das visitas, bem como das tentativas de reintegração familiar. Aduz que não foram esgotadas todas as tentativas de reintegração familiar, e que deve ser conferida a primazia da família natural, razão pela qual a decisão deve ser reformada.
2. Os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser interpretados conforme o disposto na Constituição Federal, em seu art. 227, e no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90), que possuem como doutrina a proteção integral da criança, que compreende o princípio do melhor interesse do menor. É dizer ainda: nos processos a envolver menores, devem as medidas ser tomadas no interesse destes, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras medidas. 2.1. Em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que suspendeu o poder familiar e determinou a inscrição do menor em cadastro de adoção. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. 2.2. Na hipótese, note-se que o pedido de destituição foi fundamentado no relatório apresentado pelo órgão tutelar, que informou que a genitora é usuária de drogas e que o genitor, também usuário de drogas, encontrava-se internado em clínica de recuperação localizada em Porto Seguro/BA; noticiou que a criança possui saúde fragilizada, em razão de sequelas ocasionadas pela meningite; e relatou que a genitora abandonou a criança com outra adolescente, recusando-se a recebê-la novamente quando acionada pelo Conselho Tutelar, de modo que concluiu que a destituição do poder familiar é a medida que melhor atende aos interesses do menor. 2.3. No mesmo sentido é o entendimento do Ministério Público, que defende não existir possibilidade do retorno da criança para a família de origem e/ou extensa, vez que não há condições objetivas e subjetivas de reintegração familiar, visto o grande período de acolhimento da criança, bem como o fato da genitora o ter abandonado com o relato de que não apresentava condições para exercer o papel protetivo, não havendo mudança do cenário fático e não existindo família extensa apta a assumir os cuidados da criança sob enfoque.
3. Através das informações contidas nos autos resta claro que a agravante não se encontra em condições psicológicas adequadas, o que pode representar um risco para o menor, com novo abandono moral, material e afetivo, sendo recomendado que se mantenha do deferimento da liminar. 3.1. Precedente desta Corte: “ (.....) 1. A destituição do poder familiar, a despeito de excepcional e grave, mostra-se impositiva ante a ofensa reiterada aos direitos da criança que, devido ao abandono, foi acolhida institucionalmente e cadastrada para adoção. 2. A existência de laços afetivos, por si só, não justifica a manutenção do poder familiar da mãe que, em virtude da dependência química, não se encontra em condições de suprir as necessidades do filho, prevalecendo, no caso, os princípios do melhor interesse e proteção integral à criança.” (0003159-81.2016.8.07.0013, Rel: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 10/08/2018). 3.2. Pelo exposto, acolher o pleito da recorrente importaria em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Cabe à genitora defender o seu direito durante a instrução processual, sendo-lhe assegurado a ampla defesa e o contraditório, ocasião em que deve comprovar que são infundadas as alegações de abandono moral, material e afetivo.
4. Agravo de instrumento improvido.